Tribunal: TJSP
Processo: 2070449-85.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2070449-85.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes SEBASTIÃO LINO DA SILVA e LEOZY FRANCISCA LEME DA SILVA,
é embargado EDVALDO TOFOLETI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
2
COMARCA: José Bonifácio – 2a Vara Cível
EBTES.: Sebastião Lino da Silva e outra
EBDO.: Edvaldo Tofoleti
INT.: Márcio Aparecido Lino da Silva
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 8384
EMENTA: Embargos de Declaração Interposição fundada no art.
1.022, do Novo Código de Processo Civil Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no acórdão Caráter infringente
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Sebastião Lino da Silva e outra
em relação ao v. acórdão de fls. 133/144, que negou provimento ao recurso de agravo de
instrumento por eles interposto.
Afirma o embargante, em síntese, que a Súmula no 549, STJ, que refere à
penhora do bem de família do fiador, não faz referência à expressão “não residencial” e,
por isso, existe contradição a ser sanada.
Alega, outrossim, que o “art. 3o da Lei 8.009/90, (incluído pela Lei 8.245/91),
também não especifica o tipo de contrato de locação que gera a obrigação decorrente de
fiança, patente lacuna na Lei.” (fl. 03).
Defende, outrossim, que o v. acórdão incorreu em omissão, no que refere à
arguição de nulidade processual e à doença do fiador varão (fl. 05).
Requer, face ao exposto, o provimento do recurso.
É o breve relatório.
Conheço dos embargos de declaração posto que tempestivos, mas não lhes dou
provimento, quanto ao mérito, visto que não restaram verificadas, in casu, quaisquer das
hipóteses previstas no art. 1022 e seus incisos do NCPC.
De fato, analisando-se a decisão, nela não se verifica qualquer omissão ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
3
Tampouco contradição.
Em verdade, os embargantes se valem dos rótulos “omissão” e “contradição”,
para manifestarem inconformismo em relação ao julgamento, o que afigura-se, com o
máximo respeito, inadmissível em sede de embargos de declaração.
Outra não pode ser a conclusão, ante o que foi ventilado nos embargos,
cabendo observar, sempre com o máximo respeito, que os embargantes descontextualizam
as assertivas lançadas no acórdão para invocar a ocorrência de omissão.
Com efeito, visto que analisada a decisão embargada, a conclusão que se impõe
é a de que ela foi devidamente motivada no tocante aos pontos relevantes e essenciais ao
deslinde da controvérsia, tendo indicado, outrossim, que se afigurou necessário à
compreensão da solução dada ao litígio.
Confira-se:
“(...) não há que se falar na nulidade de citação, na fase de conhecimento e
tampouco nesta fase de cumprimento de sentença.
Com efeito, os fiadores, ora agravantes, foram incluídos no polo passivo da
ação de conhecimento e sua citação a aconteceu via postal.
Por proemio, é bem de ver que os fiadores foram incluídos no polo passivo da
ação de conhecimento, sendo que a citação ocorreu via postal.
Confira-se a petição inicial de fls. 01/03 da ação de conhecimento, além dos
ARs, firmados pela coagravante, Leozy (fls. 30/31).
Ressalto, a propósito, que os fiadores/agravantes, afirmaram, no contrato de
locação, residir na Rua Ernesto Zanusso, no 50, José Bonifácio (fl. 12, ação de
conhecimento); mesmo local em que a citação postal foi efetivada.
Não houve por parte dos agravantes arguição de falsidade, relativamente à
assinatura aposta nos avisos de recebimento.
Ante o exposto, mais não precisa ser dito, para que se conclua que a citação
levada a efeito na ação de conhecimento foi regular.
Destarte, não há que se cogitar de irregularidade na fase de cumprimento de
sentença, que visa a cobrança de quantia a cujo pagamento, os fiadores foram
condenados.
No mais, os agravantes celebraram o contrato na condição inequívoca de
fiadores, como se vê da cláusula 12a, do contrato de locação comercial, juntado a fls.
11/13, da ação de conhecimento.
Logo, não há que se cogitar na espécie, de impenhorabilidade do imóvel
constrito, tendo em conta o que dispõe o art. 3o, VII, da Lei no 8.009/90.
Consigno a propósito, que é pacífico o entendimento jurisprudencial,
inclusive da Suprema Corte, no sentido de que art. 3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
4
redação dada pela Lei no 8.245/91, não viola o direito de constitucional de moradia.
Veja-se:
'FIADOR. Locação. Ação de despejo. Sentença de procedência. Execução.
Responsabilidade solidária pelos débitos do afiançado. Penhora de seu imóvel residencial.
Bem de família. Admissibilidade. Inexistência de afronta ao direito de moradia, previsto
no art. 6o da CF. Constitucionalidade do art.3o, inc. VII, da Lei no 8.009/90, com a
redação da Lei no 8.245/91. Recurso extraordinário desprovido. Votos vencidos. A
penhorabilidade do bem de família do fiador do contrato de locação, objeto do art. 3o, inc.
VII, da Lei no 8.009, de 23 de março de 1990, com a redação da Lei no 8.245, de 15 de
outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República (RE 407688, STF,
Tribunal Pleno, Rel. Min. CEZAR PELUSO, j. em 08/02/2006, g.n.)
'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
LOCAÇÃO. EXECUÇÃO. IMÓVEL DO FIADOR. PENHORA. POSSIBILIDADE.
FIANÇA. VALIDADE. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS. O Superior Tribunal de
Justiça, na linha do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, tem entendimento firmado
no sentido da legitimidade da penhora sobre bem de família pertencente a fiador de
contrato de locação. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido'. (AgRg no REsp
1347068/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 09/09/2014, DJe 15/09/2014).
No mesmo sentido, é o entendimento desta C. Câmara.
Veja-se:
'1. A confissão da dívida em que os fiadores comparecem e assinam a
transação, não implica novação e pelo que foi avençado respondem solidariamente.
2. "A penhorabilidade do bem de família do fiador no contrato de locação,
objeto do art. 3o inciso VII da Lei 8.009 de 29 de março de 1990 com a redação da Lei n.
8.245 de 18 de outubro de 1991, não ofende o art. 6o da Constituição da República.
3. A existência de conflitos entre os princípios da dignidade humana e o
patrimonial não pode ser negada, mas a se concluir pela prevalência do primeiro
(dignidade da pessoa humana) que necessariamente resulta na impenhorabilidade do
imóvel do fiador, restará institucionalizada a insegurança e o desestímulo à locação, com
inevitáveis reflexos no mercado e, por consequência lógica, em grave problema social com
incentivo negativo ao também direito constitucional à moradia.' (AI no
2052443-40.2013.8.26.0000, TJSP, 29a Câmara de Direito Privado, Rel. S. Oscar Feltrin;
j. em 04/06/2014, g.n.).
Tal entendimento foi consolidado pela Súmula no 549 do Superior Tribunal de
Justiça, cujo verbete é o seguinte:
'É válida a penhora do bem de família pertencente a fiador de contrato de
locação'.
Em verdade, e com o máximo respeito aos agravantes, cabe ao fiador, antes de
assinar o contrato de locação, analisar sua situação financeira e a relação de confiança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
5
com o locatário, para que não venha a sofrer as consequências jurídicas decorrentes do
inadimplemento.
No mais, a recente decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no RE
no 605.709, cujo teor não se desconhece, é inaplicável a este caso.
Com efeito, assim decidiu o Pretório Excelso:
'RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
MANEJADO
CONTRA
ACÓRDÃO
PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO
GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA
SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO
RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM
O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família
exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens.
É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício
não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de Lei no 8.009/1990 não
recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em
contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia.
Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e
alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra
justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do
que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário
do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio
direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto,
que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão
proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita
aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em
contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido' (RE
605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER,
Primeira Turma, julgado em 12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG
15-02-2019 PUBLIC 18-02-2019).
Realmente, a r. decisão proferida pelo STF não tem efeito vinculante, porque
não prolatada em repercussão geral, ou mesmo ADIN.
Nesse sentido é o entendimento deste Eg. Tribunal.
Confira-se:
'CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL DE
FIADOR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. Possibilidade. Bem de
família do imóvel de fiadores de contrato de locação não residencial. Impossibilidade de
reconhecer a impenhorabilidade do bem imóvel, porquanto inoponível a regra do art. 3o,
da Lei 8.009/90. Hipótese dos autos que se subsume à exceção prevista no inciso VII do
dispositivo legal em apreço, permitindo-se que a penhora recaia sobre o bem imóvel de
fiadores em contrato de locação. Precedente único de RE do E. STF que não tem efeito
vinculante ou "erga omnes". RECURSO DOS EXECUTADOS NÃO PROVIDO' (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
6
Agravo de Instrumento 2023913-16.2019.8.26.0000; Relator (a): Berenice Marcondes
Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara
Cível; Data do Julgamento: 28/02/2019; Data de Registro: 28/02/2019).
'Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Penhora de imóvel pertencente aos fiadores. Bem de
família. Inoponibilidade. A impenhorabilidade do bem de família é inoponível por
obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Inaplicabilidade da
decisão proferida pelo STF no RE 605.709. Ausência de efeito vinculativo. Precedentes
desta
C.
Corte.
Recurso
não
provido

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2011436-58.2019.8.26.0000; Relator (a): Cesar Lacerda; Órgão Julgador: 28a Câmara de
Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2019;
Data de Registro: 27/02/2019).
Ante o exposto, forçoso convir que por qualquer ângulo que se análise as
questões suscitadas neste recurso, remanesce a conclusão de que a manutenção da r.
decisão agravada, é medida que se impõe” (cf. fls.140/144).
Do exposto, bem se vê que a linha de raciocínio adotada que culminou no
desprovimento do recurso, foi suficientemente explicitada no acórdão embargado, não
havendo, por conseguinte, o que ser aclarado.
A questão relativa à arguição de nulidade de citação, como visto, foi
detidamente analisada e rejeitada.
Outrossim, foi explicitado o entendimento de que o art. 3o, inc. VII, da Lei no
8.009/90, com a redação dada pela Lei no 8.245/91, não viola o direito constitucional de
moradia.
Não passou despercebido a este Relator, a afirmação de que o embargante está
enfermo (fl. 06, razões recursais do agravo e fl. 128).
Contudo, o pedido de provimento do recurso não veio fundamentado na
enfermidade do agravante.
Outrossim, a r. decisão agravada nada dispôs acerca de tal fato (fls. 124/129,
autos de origem).
Destarte, ausência de deliberação acerca da enfermidade do embargante não
acarreta omissão no v. acórdão, na medida em que a matéria extrapola o objeto recursal.
Importante consignar, tendo em conta a discussão armada pelo embargante que
“a decisão do juiz se restringe ao objeto do processo. A necessidade de fundamentação
(em atenção à congruência) faz com que ele seja obrigado a rebater os argumentos e as
questões que sejam necessárias, para poder apreciar este objeto, que é delimitado pelos
pedidos do autor. (...) Resumidamente, o juiz está, sim, obrigado pelo art. 93, IX, da
CF/1988, a manifestar-se sobre todos os fundamentos levados a julgamento pelas partes.
Não está, contudo, obrigado a discorrer a respeito de toda a argumentação utilizada pelas
partes para levar a juízo o conhecimento destes pontos e questões. Nas palavras de
Cândido Rangel Dinamarco, o essencial é motivar no tocante aos pontos relevantes e
essenciais, de modo que a motivação lançada em sentença mostre que o juiz tomou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
7
determinada decisão porque assumiu determinados fundamentos com que guarda
coerência” (Leonard Ziesemer Schimitz in Fundamentação das Decisões Judiciais a crise
na construção de respostas no processo civil, Ed. RT, 2015, pgs. 286 e 291). (Grifos
nossos).
Dúvida não há, face ao exposto, que a decisão embargada foi devidamente
motivada, repita-se, no tocante aos pontos relevantes e essenciais que levaram à solução
dada ao litígio.
Logo, a invocação de omissão não tem razão de ser.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
A decisão deixou claros os motivos do convencimento da Turma Julgadora e abordou
expressamente as questões suscitadas no recurso. A modificação da decisão não pode
ocorrer em embargos de declaração, que não têm efeito infringente quando não existir
vício na decisão. Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a justificar o
acolhimento dos embargos de declaração. A decisão judicial, que visa exclusivamente à
solução de um conflito, deve ser racional, objetiva e direta. Deve se ocupar somente do
que é necessário a motivar a solução que se deu ao litígio, fazendo as partes compreender
o que levou o Juiz ou Tribunal àquela solução. É o que basta para que se faça a seu
respeito o controle de legalidade, revelando às partes o que é necessário para recorrer.
Não tem lugar na decisão judicial o exame de argumentos, hipóteses e teses irrelevantes.
A decisão judicial não é trabalho acadêmico. É ato de Estado dirigido à pacificação
social, mediante a declaração dos fundamentos e razões que levaram o julgador a decidir
naquele sentido. É a interpretação que decorre do que está disposto, particularmente, no
art. 489, § 1o, inc. IV, do NCPC. Não recai sobre o julgador o dever de enfrentar os
argumentos que não são capazes de infirmar a sua conclusão. Embargos de declaração
rejeitados.” (TJ-SP - ED: 20052320320168260000 SP 2005232-03.2016.8.26.0000,
Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 26/04/2017, 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Data de Publicação: 26/04/2017.) (Grifos Nossos).
Em verdade, os embargantes, não se conformando, como acima anotado, com o
juízo de valoração dos elementos de convicção constantes dos autos, se propõem a discutir
o mérito dos fundamentos que culminaram no desprovimento do recurso.
Em outras palavras, os embargantes pretendem novamente discutir questões
relacionadas ao mérito do recurso, com nítido propósito infringente, o que é vedado pelo
ordenamento jurídico.
Observo que os embargantes já tiveram a oportunidade de expor suas razões
recursais, de forma que, veiculando por meio de embargos matéria estranha às hipóteses de
cabimento previstas no art. 1.022 do NCPC, de rigor o seu não provimento.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2070449-85.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 8384 JV
8
Não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ, Corte
Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 24/4/2005, DJU 23/5/2005).
Tampouco há que se cogitar de contradição na espécie, na medida em que os
embargantes não apontam qualquer incoerência entre as premissas lançadas na
fundamentação e a conclusão consignada no acórdão.
A transcrição da Súmula no 549, E. STJ, constante dos fundamentos do v.
acórdão, está correta, sendo que a referência na ementa é a síntese do decisum.
Como já assentado pelo C. STJ, “a contradição que dá ensejo aos embargos de
declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e
a conclusão do julgado embargado" (EDcl nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp n.
790.903/RJ, g.n.).
Não pode passar sem observação, que o livre convencimento do Juiz é
princípio inseparável da própria atividade judicante, que há de ser muito mais informada
pela ética do que pela estética. Deve ele ser extraído dos fatos e circunstâncias constantes
dos autos, mesmo quando não alegados pelas partes.
É certo que ao assim dispor não se está pretendendo afirmar livre
convencimento, com simples e mero arbítrio; posto que a convicção resultante da pesquisa
e do exame detalhado dos autos há de vir suficientemente motivada, como de fato foi, in
casu, como aliás dá conta a transcrição do julgado, acima efetuada.
De rigor, portanto, com a máxima vênia, a rejeição dos embargos de
declaração.
Finalizando, deixo consignado, ante o alegado acerca da interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados pelos embargantes
foram considerados, ainda que não citados expressamente.
Consigne-se por oportuno que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que
se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão recorrido,
desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo”“ (ver REsp. 260.142-
DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de
16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min.
Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração.
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
Relator